Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-15.2020.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-15.2020.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CECILIO BENICIO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como CECILIO BENICIO DA SILVA FILHO - CPF: 136.920.031-53 (APELANTE), DANIEL MUNIZ DA SILVA - CPF: 957.635.381-53 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - CPF: 881.871.871-15 (ADVOGADO), HENRIQUE BRAGA DE FARIA - CPF: 909.937.991-91 (ADVOGADO), DINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.991.561-72 (APELANTE), ELISANGELA MENDES OLIVEIRA - CPF: 867.572.101-34 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), DINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.991.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMÓVEL RESIDENCIAL HABITADO PELA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
. INVENTÁRIO E AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
EM TRAMITAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença de improcedência de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio e herdeiros contra a companheira do
de cujus
, sob alegação de exercício de posse precária, porquanto objeto de tolerância ou permissão da utilização do imóvel para moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o aresto é omisso e obscuro no que se refere à questão da permanência da companheira do
de cujus
na posse do imóvel em que coabitavam, considerando o direito de posse por
saisine
dos herdeiros, de modo a amparar a Ação de Reintegração de Posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao registrar que na
Ação de Reintegração de Posse a procedência dos pedidos iniciais está condicionada, obrigatoriamente, ao cumprimento dos pressupostos descritos no art. 561 do CPC, sendo que no caso concreto não há demonstração do esbulho.

4.

Da mesma forma, que a mera referência à tramitação do Inventário dos bens do Espólio e da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem
na Vara de Família não configura, por si só, a sua declaração (da união estável)
.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco para manifestação de inconformismo, conforme estabelece a jurisprudência do STJ. Inexistem, nos presentes autos, os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todas as argumentações das partes ou a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados. Basta fundamentar a decisão de forma suficiente para a entrega da prestação jurisdicional.

7.

A apreciação dos elementos expostos nas razões recursais configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o
decisum
atacado aborda de maneira satisfatória os pontos essenciais ao julgamento da controvérsia.

2.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561, 1.022 e 1.025 do CPC; 1.196, 1.210 e 1.211 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação do ora embargante e, desse modo, manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra a embargada, que coabitava com o agora
de cujus
(Id 255193685).

O embargante aponta omissão e obscuridade no aresto. Para fundamentar sua alegação, transcreve trecho da sentença e afirma que o Tribunal “
precisa esclarecer nos autos onde está a coisa julgada que prova qualquer união estável
”.

Acrescenta que, nos termos dos dispositivos legais mencionados, é necessário elucidar a afirmação de que não houve esbulho.

Argumenta, ainda, que demonstrou a posse prévia pela
saisine,
e que a embargada confessou o esbulho, que teria ocorrido na data do óbito do proprietário.

Ressalta que a simples relação afetiva mantida entre a embargada e o hoje
de cujus
não caracteriza a posse, “
por se tratar de mera tolerância/permissão do proprietário à época
”, tampouco o fato de haver uma Ação de União Estável.

Assinala por fim, que, independentemente do período de ocupação, não há elementos suficientes para configurar a posse. Cita julgados do STJ nesse sentido (Id 257067163).

Sem contrarrazões (Id. 263470250).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nestes termos:

“Como relatado, a Ação de Reintegração de Posse foi julgada improcedente sob o fundamento de que a parte autora, instada a se manifestar sobre a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

Depois de rejeitar a conexão desta Ação com a de Inventário e a de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, reportando-se ao caráter dúplice da Ação Possessória, o Juízo de origem destacou que a apelada demonstrou que residia no local com Cecílio até o seu falecimento, e que essa relação perdurou por mais de 15 anos, de maneira que inexistiria o alegado esbulho.

Ressaltou também a presença dos requisitos elencados nos arts. 560 e 561 do CPC, e nos arts. 1.196, 1.210 e 1.211 do CC; concluiu que a apelada exerce de forma legítima e plena a posse; que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário, e que a hipótese é de Ação Possessória, circunstância que não retira do apelante a condição de herdeiro.

E mais, subsidiou seu entendimento no Auto de Constatação, em que o oficial de justiça certificou que ao se dirigir ao imóvel foi recebido pela apelada, que lhe informou que o teria restaurado, sem fazer menção de posse anterior pelo Espólio ou herdeiros, e que a discussão das partes se ateve mais à propriedade, questão que seria irrelevante para a resolução destes autos.

Ao final, consignou:

“[...] as partes foram regularmente intimadas quanto às provas que pretendiam produzir, oportunidade que a parte autora requereu o julgamento antecipado e a parte ré permaneceu inerte.

No caso dos autos, as discussões e alegações havidas entre as partes concentram-se, em sua maioria, na propriedade da área objeto da demanda, questão que não é pertinente ao fim que se busca com a natureza das ações possessórias.

Importante frisar que nas ações possessórias se discute apenas e exclusivamente a posse da área em litígio. A análise da propriedade e outras questões diversas, como in casu, não é objeto de tais ações.

De toda forma, inexiste prova de que o Espólio e/ou os herdeiros estivessem em posse do imóvel objeto do alegado esbulho. Inclusive, não há qualquer prova, ainda que mínima, acerca do efetivo esbulho. Não houve indicação de data e prova específica de sua ocorrência.

Ausentes, portanto, os requisitos que autorizam a reintegração de posse, eis que não é possível afirmar que a parte demandante sequer tinha a posse anterior do imóvel ou que sofreu o alegado esbulho possessório.

Oportuno salientar que a reintegração de posse é medida jurídica a ser utilizada em situações específicas para a proteção de um direito, e não forma de pressionar à realização de determinada conduta.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de condenação em danos morais e abstenção de prática de ato que importe ameaça à posse da requerida, formulado em contestação, observo que o pedido aduzido demanda prova específica de sua comprovação, a qual não foi objeto desta demanda. Inclusive, o fato desta ação possessória ser julgada improcedente, em nada comprova ou evidencia o alegado dano moral ou, ainda, a justa posse da requerida, situação que se observa na fundamentação acima delineada.

Dito isso, há de ser rejeitado o pleito aduzido em defesa, por seus próprios fundamentos.

Impõe-se, assim, a improcedência da demanda.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por ESPÓLIO DE CECÍLIO BENÍCIO DA SILVA FILHO, representado pela sua inventariante DINÁ FERREIRA DA SILVA em face de ELISANGELA MENDES OLIVEIRA, nos moldes da fundamentação”.

Como se vê, ao contrário do que argui o apelante, não está caracterizado o esbulho por parte da apelada, tampouco a posse anterior pelo Espólio e herdeiros.

Ademais, tramitam na Vara de Família o Inventário dos bens do Espólio e a Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem por ela ajuizada.

Na Ação de Reintegração de Posse, a procedência dos pedidos iniciais está condicionada, obrigatoriamente, ao cumprimento dos pressupostos descritos no art. 561 do CPC. É necessário que o autor comprove sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Ocorre que nesta demanda não há prova do esbulho nem da posse anterior pelo Espólio e herdeiros.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa”
(Id 255193685).

Como visto, não há nenhuma omissão ou obscuridade no aresto, pois em nenhum momento foi reconhecida a união estável. Ao contrário do que entendeu o embargante, apenas foi noticiada a tramitação de Ação visando tal reconhecimento. Tampouco foi consignado pela Câmara julgadora que os herdeiros não teriam direito à posse por
saisine
.

Na verdade, o colegiado manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse porque não foi comprovada pelo embargante a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho.

Desse modo, é evidente o propósito de reapreciação da causa, porém esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, nem a examinar todos os dispositivos de lei invocados. Sua análise deve se restringir aos pontos relevantes para a adequada prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, portanto não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025